Tribunal: TJDFT
Processo: 0719193-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. UTILIZAÇÃO DA FIANÇA. CONDIÇÕES.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva afastar o direito do apenado, ora agravado, de obter indulto com fundamento no Decreto n° 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em definir se assiste o direito ao apenado de obter o benefício penal segundo a disciplina normativa, em especial o preenchimento do requisito objetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, quando fixadas penas alternativas, esta deve corresponder à prestação de serviços à comunidade, conforme disposto no art. 312-A. 3.1. Tratando-se de noma especial, sua disposição prevalece sobre aquelas do Código Penal concernente à fixação de penas restritivas de direitos.
4. A utilização da fiança para preenchimento do requisito objetivo necessário ao indulto só é possível se a decisão que fixou a prestação pecuniária é anterior ao decreto presidencial.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e provido.